Tribunal: STF
Processo: ARE 1470216
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RE Nº 643.247-RG/SP (TEMA RG Nº 16). INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA MINEIRA POSTA NA ADI Nº 4.411/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA COM À JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE VINCULANTE – COMPENSAÇÃO – MODULAÇÃO. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. 



    - A tese de repercussão geral sobre a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante a impossibilidade de instituir-se taxa para a remuneração de serviço essencial e de natureza universal, com aplicação aos Estados e Municípios. 



    - O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, razão pela qual a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, autorizando-se, contudo, a compensação dos valores recolhidos. 



    - A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade se justifica em razão da segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cabendo sua observância quando a inconstitucionalidade implicar em mudança de orientação do Tribunal, pois nestes casos os atos praticados sob a proteção da lei declarada inconstitucional contavam, em momento anterior, com a chancela do Poder Judiciário.” (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).       



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se a violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, porquanto as decisões proferidas no processo, com aplicação do entendimento fixado pelo Pretório Excelso, são posteriores ao acórdão da ação objetiva estadual na qual chancelada a constitucionalidade do tributo. Logo, busca-se o reconhecimento da coisa julgada, sem que se produza sua rescisão automática (e-doc. 20).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Cumpre registrar, inicialmente, que esta Corte, em inúmeras oportunidades recentes, firmou entendimento pela inconstitucionalidade de taxa de combate a incêndio cobrada de forma geral e indistinta de toda a coletividade. Tal entendimento foi assentado, primeiramente, no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema nº 16 do rol da Repercussão Geral (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2017, p. 19/12/2017), no qual firmada a seguinte tese de julgamento: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    5. Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, esta Corte reafirmou seu entendimento pelo caráter uti universi dos serviços de segurança pública, dos quais fazem parte os serviços de combate a incêndio, e declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que estabeleciam taxa genérica, cobrada indistintamente de todos os contribuintes.



    6. Na ADI nº 2.908/SE, que foi ajuizada em face de lei do Estado de Sergipe, esta Corte reafirmou o entendimento pela inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio cobrada de forma geral e indistinta. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 



    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 



    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 



    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 06/11/2019; grifos acrescidos).



    7. Especificamente sobre a taxa em questão, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/08/2020, p. 24/09/2020, questionou-se sobre a constitucionalidade de lei do Estado de Minas Gerais pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio, o Plenário deste Pretório Excelso assentou que “a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”



    8. Ademais, este STF julgou embargos de declaração pelos quais se modularam os efeitos da sua decisão meritória anterior, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.” (ementa da ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).



    9. Sendo assim, não assiste razão ao recorrente, uma vez que a modulação de efeitos, cujo objetivo é salvaguardar a segurança jurídica, foi expressamente observada no aresto impugnado, in verbis:



    “A necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo decorre do princípio da segurança jurídica e se encontra positivada no art. 27 da Lei nº 9.868/99 e nas alterações promovidas nos arts. 20, 23 e 24 da LINDB pela Lei nº 13.655, de 2018. 



    Uma das hipóteses em que se justifica a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei se dá quando ocorre a mudança de orientação do Tribunal, pois nestes casos os atos praticados sob a proteção da lei declarada inconstitucional contavam, em momento anterior, com a chancela do Poder Judiciário. 



    No caso da taxa de incêndio, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF ocorreu em controle difuso e implicou em superação de precedente anterior (RE 206777, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/1999, DJ 30-04- 1999 PP-00024 EMENT VOL-01948-02 PP-00410). 



    Além disso, houve alteração da jurisprudência deste Tribunal de Justiça que havia declarado, anteriormente, a constitucionalidade do art. 113, inciso IV, §§ 2º, 3º e 4º, I e II, da Lei Estadual nº 6.763/75 (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.04.404860-1/000, Relator(a): Des.(a) Roney Oliveira, CORTE SUPERIOR, julgamento em 15/12/2004, publicação da súmula em 30/12/2004). 



    Assim, o direito à compensação dos créditos tributários deverá observar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, com a produção de efeitos a partir de 1º/08/2017. 



    A sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, portanto, para que o direito da impetrante à compensação dos valores recolhidos observe a modulação da declaração de inconstitucionalidade.” (e-doc. 13, p. 11-12).



    10. Destarte, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, como propugnado pelo recorrente. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator